Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-14.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007032-14.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEY ALBINO DE SOUZA - CPF: 325.986.101-72 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1007032-14.2018.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante(s): NEY ALBINO DE SOUZA

Embargado(s): MUNICÍPIO DE CÁCERES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VALOR SUBSTANCIAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Somente é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios do recorrente vendido, cujo percentual deve ser fixado sobre o valor da condenação, em sendo este substancial.

Embargos declaratórios acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que há condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No voto proferido por esta magistrada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios restou assim fixada:

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Na sentença proferida pelo magistrado a quo, que foi mantida por seus próprios fundamentos, assim constou no dispositivo:

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor desde a data de publicação da MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, respeitada o prazo prescricional a contar da data da distribuição da ação, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde;

b) Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

c) Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95;

d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”.

De fato, em tendo havido condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Com efeito, somente é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios do recorrente vencido, cujo percentual deve ser fixado sobre o valor da condenação, em sendo este substancial.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021